Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-84.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009546-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (IMPETRANTE), MARCOS DOURADO FERREIRA - CPF: 621.007.261-53 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARCOS DOURADO FERREIRA - CPF: 621.007.261-53 (PACIENTE), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE – VIABILIDADE – DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ESTE TRIBUNAL DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSÍVEL APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP AO PACIENTE – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Diante da grande probabilidade da aplicação do
art. 580 do Código de Processo Penal, e estender ao paciente a absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico concedido ao corréu e alteração de sua pena, fica demonstrado a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública e
e
assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009546-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Claudemir Souza do Sacramento, em favor de
MARCOS DOURADO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente em 19/9/2019, após ter contra si prolatada uma sentença condenatória, em ação penal que lhe é imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Verbera que a decretação da prisão preventiva decorreu do seu não comparecimento em audiência judicial, com a posterior declaração de revelia, em virtude de certidão que apontou a ausência do paciente em seu domicílio.

Sustenta, em síntese, que há equívoco na decretação da revelia, com consequente nulidade processual, como também não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 41890960).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 42265977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 43757480.

Posteriormente, no id. N. 49591495, a defesa juntou decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos
habeas corpus Nº 558956, que determinou a este Tribunal no hc
100090862.2020.8.11.0000,
a possibilidade de estender ao paciente a absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico concedido ao corréu na apelação de n. 0006528-19.2018.8.11.0008, nos termos do art. 580 do CPP, bem como a revisão da pena fixada pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, dada a viabilidade de incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Primeiramente, consigno que a suposta nulidade da decretação da revelia é matéria que deve ser deduzida no recurso de apelação criminal em processamento, não sendo passível de análise na via do habeas corpus.

Por outro lado, consta dos autos que o paciente, juntamente com corréu Marcos Vieira dos Santos, foi condenado, pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, negando ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“Negou o direito de responder em liberdade:

120. Verifico que o acusado Marcos Dourado Ferreira, empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo-lhe aplicados os efeitos do art. 367 do Código de Processo Penal.

121. Desta forma, sobreleva a necessidade da prisão, restando fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

122. Com essas considerações, NÃO CONCEDO ao acusado o direto de recorrer em liberdade. Assim, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS DOURADO FERREIRA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva.”

Dessa decisão, no primeiro momento, apenas o corréu Marcos Vieira dos Santos recorreu, ocasião que este Tribunal deu parcial provimento ao apelo para absolvê-lo da prática da imputação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como para redimensionar a pena pelo crime de tráfico de drogas, fixando-a em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa, mantido o regime fechado.

Em contrapartida, o recurso de apelação do paciente, protocolado em 18/03/2020, ainda encontra-se em processamento.

De fato, diante da grande probabilidade da aplicação do
art. 580 do Código de Processo Penal, ou seja, estender ao paciente a absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico concedido ao corréu e alteração de sua pena, fica demonstrado a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente.

Assim, cotejando estas circunstâncias, além da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS DOURADO FERREIRA
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020